Tribunal: TJSP
Processo: 1047582-93.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE EM FACE DOS SUCESSORES DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL (FALECIDA). RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS. Pedido de substituição do polo passivo pelo espólio. Cabimento. Ausente inventário aberto ou partilha de bens, a herança responde pela dívida da devedora falecida, representada por seus herdeiros (art. 1.797, II, do Código Civil), até o limite da

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE EM FACE DOS SUCESSORES DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL (FALECIDA). RECURSO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS. Pedido de substituição do polo passivo pelo espólio. Cabimento. Ausente inventário aberto ou partilha de bens, a herança responde pela dívida da devedora falecida, representada por seus herdeiros (art. 1.797, II, do Código Civil), até o limite da herança (arts. 1.797 e 1.997, do CC e artigo 796 do Código de Processo Civil.). Precedentes. Sentença reformada.

Recurso provido.